Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DE PACOTE CONTENDO TETRACAÍNA. SUBSTÂNCIA NÃO CLASSIFICADA COMO ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE DESTINAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação da acusação contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que não restou devidamente comprovada a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da Polícia Civil do Distrito Federal no Estado de Goiás foi legítima; e, (ii) estabelecer se a apreensão de tetracaína, por si só, constitui prova suficiente de autoria e de materialidade do crime de tráfico interestadual de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Se a atuação da Polícia Civil do Distrito Federal no Estado de Goiás decorreu de fiscalização iniciada no Aeroporto Internacional de Brasília e se justificou pela situação de flagrante em crime permanente, nos termos do artigo 250 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela é legítima.

4. O tráfico de drogas é crime permanente permitindo o acompanhamento e a interceptação da encomenda até o destinatário independentemente de divisas estaduais.

5. Para a incidência do artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei 11.343/2006, é necessário que a substância apreendida configure insumo destinado à preparação de drogas, o que não ocorre com a tetracaína, por ser mero diluente utilizado após a droga já estar pronta.

6. Não se extrai dos autos elementos concretos de vinculação do apelado à prática do tráfico interestadual de drogas. A ausência de diligências investigativas complementares (quebra de sigilo, busca domiciliar, apreensão de instrumentos típicos do tráfico) inviabiliza a formação de juízo de certeza quanto à destinação ilícita da tetracaína.

7. A condenação penal exige prova robusta, isenta de dúvidas, não bastando indícios ou presunções sobre a possível utilização ilícita da substância.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 250 e 386, III e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 1o, I, e 40, V; Portaria ANVISA no 344/1998, Lista C1.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1900192, 0702035-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 01.08.2024, DJe 10.08.2024.